Tribunal: TJBA
Processo: 8054220-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054220-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROGERIO GUSMAO DO CARMO Advogado(s): ALESSANDRA PEARCE DE CARVALHO MONTEIRO, DANIEL OITAVEN PAMPONET MIGUEL AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ALTERNÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público promovido pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), regido pelo Edital nº 01/2013, no qual o recorrente, pessoa com deficiência (PCD), obteve a 1ª colocação na Lista Única Geral de PCD e a 7ª colocação na Lista Geral de ampla concorrência. Alega preterição na ordem de convocação para a área de “Práticas de Linguagem e Fundamentos do Ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental e Médio (DEDU)”, em razão da inobservância dos critérios legais de alternância e proporcionalidade entre os candidatos da ampla concorrência, negros e PCD, requerendo, liminarmente, a reserva da vaga correspondente e a anulação da convocação da candidata apontada como beneficiária da preterição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preterição do candidato PCD na ordem legal de convocação, em desrespeito ao critério de alternância previsto no Decreto Estadual nº 15.805/2014; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência recursal para determinar a reserva da vaga pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória de urgência recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme arts. 300, caput, e §3º, do CPC, não sendo cabível a medida quando seus efeitos forem irreversíveis. 4. A análise sumária dos autos revela que o Agravante deveria ter sido convocado como o 11º nomeado, conforme sequência estabelecida no Anexo Único do Decreto Estadual nº 15.805/2014, que prevê a alternância de 7 candidatos da ampla concorrência, 3 candidatos negros e 1 PCD, o que não foi respeitado pela Administração. 5. A convocação de uma candidata negra em desacordo com a ordem estabelecida, antes da devida chamada do primeiro colocado da lista de PCD, configura preterição ilegal e violação ao princípio da isonomia (CF/1988, art. 37, VIII). 6. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica quanto à necessidade de observância dos critérios de alternância e proporcionalidade nas nomeações, garantindo ao candidato PCD aprovado o direito subjetivo à nomeação quando desrespeitada essa ordem. 7. Diante da ausência de pedido expresso de nomeação e posse, e com fundamento no princípio da congruência, revela-se juridicamente adequada e proporcional a determinação de reserva da vaga, porém sem anulação imediata da nomeação anteriormente realizada, como forma de resguardar o direito do Agravante até julgamento definitivo, mas sem prejudicar eventualmente a continuidade das atividades da instituição pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A preterição do candidato PCD, em concurso público, configura violação ao princípio da isonomia quando desrespeitada a ordem de convocação prevista em norma específica de alternância e proporcionalidade. 2. A tutela provisória de urgência recursal pode ser concedida para garantir a reserva da vaga ao candidato preterido, quando demonstrados fumus boni iuris e periculum in mora, desde que ausente risco de irreversibilidade da medida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VIII; CPC, art. 300, caput e § 3º; Lei Estadual/BA nº 6.677/94, art. 8º, §2º; Decreto Estadual/BA nº 15.805/2014, arts. 7º, 64 e Anexo Único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, REEX: 05049287820178050113, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 13.09.2019; TJ-RS, Rec. Cível: 71008865313, Rel. Daniel Henrique Dummer, j. 20.05.2021; TJ-GO, MS: 03890638320138090000, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, j. 26.03.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8054220-54.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante ROGÉRIO GUSMÃO DO CARMO e Agravada REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA